Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSFERÊNCIA PARA O POSSUIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. O art. 34, do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Lei no 82/66, que traz em seu artigo 5o a mesma disposição.
3. Sendo o IPTU um imposto sujeito a lançamento de ofício, é imprescindível que o registro de propriedade perante o Estado se mantenha atualizado ou de quem detém sua posse com animus domini comunique sua transferência tão logo isso ocorra.
4. No caso em apreço, conforme previsto no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Rural firmado entre as partes, a obrigação acessória, consistente na comunicação ao órgão fazendário e transferência da titularidade ou posse do imóvel, era de responsabilidade da cessionária.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.